Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722456-67.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 11915150), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora